Tribunal: TJSP
Processo: 1020931-29.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato formalmente pactuado – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento do devedor – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.